Tribunal: TJMT
Processo: 1021961-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021961-26.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DOMINGOS SAVIO DE MOURA - CPF: 333.320.106-20 (ADVOGADO), MACKSON RENATO MEIATO BARBOSA - CPF: 022.682.181-12 (IMPETRANTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), L.R. LANGER - EPP - CNPJ: 09.521.042/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM JUIZADO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. ALEGADA ILEGALIDADE E ABUSO DE PODER. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou extinto mandado de segurança impetrado em face de decisão do Juizado Especial de
Tangará da Serra
/MT, que indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados em conta bancária do impetrante. O impetrante alegou que os valores têm natureza salarial e que a decisão ofendeu a norma do art. 833, X, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a impetração de mandado de segurança contra decisão interlocutória proferida por Juizado Especial; e (
ii
) estabelecer se a decisão que indeferiu o desbloqueio dos valores penhorados revela ilegalidade, teratologia ou abuso de poder passível de controle via mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF e do STJ orienta que, no sistema dos Juizados Especiais, em razão do princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias (Lei 9.099/95), o mandado de segurança não
se presta como sucedâneo recursal, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.

A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, com análise dos elementos constantes nos autos, não se configurando hipótese de teratologia ou ilegalidade manifesta.

A alegação de que os valores penhorados possuem natureza alimentar não é suficiente, por si só, para caracterizar violação a direito líquido e certo, especialmente diante da inexistência de prova inequívoca da origem salarial dos valores bloqueados.

A inadequação da via eleita compromete o interesse processual, uma vez que a impugnação de decisão interlocutória em sede de Juizado Especial deve ocorrer por meio do recurso cabível ao final do processo (recurso inominado).

Precedentes citados das Turmas Recursais de Mato Grosso e de Tribunais Superiores reforçam a orientação no sentido da excepcionalidade da utilização do mandado de segurança contra decisões interlocutórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno
interposto contra decisão monocrática que julgou extinto mandado de segurança impetrado em face de decisão do Juizado Especial de Tangará da Serra/MT, que indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados em conta bancária do impetrante. O impetrante alegou que os valores têm natureza salarial e que a decisão ofendeu a norma do art. 833, X, do CPC
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

Importa de proêmio anotar que a decisão que dá causa a este mandado de segurança é de natureza interlocutória, a qual,
via de regra
, a torna irrecorrível, diante da sistemática da Lei 9.099/95.

Oportuno, pois, registrar que em regra, a utilização do presente remédio constitucional
como substitutivo recursal, sobretudo em razão do princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, que vigora no sistema dos Juizados Especiais, não se mostra admissível.

Essa vedação, no entanto, encontra mitigações, nos termos da orientação d
o Superior Tribunal de Justiça,
“em hipóteses excepcionais, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante”
(STJ -
AgInt
no MS:
24775DF
- Relator Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, publicado em 25/10/2019).

A parte impetrante no caso em comento, entende que a autoridade indicada como coatora, agiu com ilegalidade e com abuso de poder, quando indeferiu o desbloqueio dos valores penhorados.

O Juízo de origem fundamentou de forma suficiente o indeferimento do pedido de desbloqueio dos valores, não havendo qualquer teratologia.

Não restou configurada qualquer violação do direito líquido e certo.

Como precedentes das
TR’s
/MT, cito: N.U 1000598-65.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024; N.U 1071214-82.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024; N.U 1029421-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024; N.U 1000894-08.2021.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024; N.U 1002100-39.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 02/10/2024.

Por fim, há que se destacar que a posição adotada pelo juiz, segundo suas convicções e diante dos elementos existentes nos autos, desde que devidamente fundamentada, como no presente caso, não pode ser encarada como ato ilegal e nem configura decisão teratológica, independentemente do inconformismo quanto aos seus termos pelo impetrante.

Nesse sentido, cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal:

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA SUPOSTA OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RESP 1.417.519/RS. INEXISTÊNCIA DE ATO ABUSIVO OU ILEGAL AMPARÁVEL POR MANDADO DE SEGURANÇA.

I.
A jurisprudência do STJ alinha-se no sentido de que o mandado de segurança contra ato judicial é
medida
excepcional, cabível somente em situações nas quais se pode verificar, de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo.

II. Não se verifica, portanto, a ocorrência de ato abusivo, teratológico ou ilegal, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável pelo mandado de segurança. O que se vê é mero inconformismo da parte com o desfecho das repetidas decisões em seu desfavor, sendo manifestamente incabível a segurança.

III. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STJ -
AgInt
no MS: 27864 DF, CORTE ESPECIAL, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
julg
. em 09/11/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ESPECIFICOU O AGRAVO INTERNO COMO RECURSO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO. CLARO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

[...]

5. As hipóteses vertentes, traduzidas nos atos decisórios do juízo a quo não se traduzem em teratologia, ilegalidade ou abusividade.
A excepcionalidade do manejo do mandado de segurança (art. 5o, LXIX, Constituição Federal) resguarda situações pontuais, nas quais a presente não se enquadra. A intelecção há de ser comedida, para não transformar o writ em sucedâneo recursal, o que discreparia de sua missão constitucional de proteger direito líquido e certo ante ao ato ilegal e abusivo praticado pela autoridade coatora.
4. Insubsistência dos
aclaratórios
para rediscussão, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado do pronunciamento. 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (N.U.
10000889120208119005, Relator ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,
julg
. em 05/11/2020)

Diante disso, não vislumbrando nenhuma das hipóteses pontuais de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, não resta identificado o direito líquido e certo a ser tuteladopelopresente remédio constitucional.

A hipótese dos autos não permite dúvidas acerca da inadequação da via eleita, sendo de rigor a conclusão de que não se faz presente à parte impetrante o interesse processual no manejo do presente
mandamus
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025